Tribunal: TJBA
Processo: 8045077-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045077-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITOR CARVALHO REGO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO NA ASCENSÃO À CLASSE I. INGRESSO NA CLASSE III EM 2016 E PROMOVIDO PARA CLASSE II EM 2023, COM BASE NO CERTAME DE 2022. LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009 E DECRETO Nº 17.972/2017. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE 6 (SEIS) ANOS NA CLASSE. PROMOÇÃO EFETIVADA EM 2023 PARA A CLASSE II, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/03/2023. LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DUPLA PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Segurança Pública, mediante o qual busca o impetrante o reconhecimento do direito à promoção para a Classe I da carreira de Investigador de Polícia Civil, com o pagamento dos consectários financeiros, ao argumento de que a promoção à Classe II, publicada em 2023, deveria ter sido precedida de promoção ordinária retroativa ao ano de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se o impetrante possui direito líquido e certo à ascensão imediata para a Classe I, sob a alegação de que a Lei Estadual nº 14.565/2023 teria instituído promoção extraordinária cumulável com a ordinária, afastando a exigência do interstício legal na classe anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. Trata-se de omissão continuada da Administração, que renova periodicamente o termo inicial do prazo para impetração do writ. REJEIÇÃO. 4. MÉRITO. A legislação de regência (Lei Estadual nº 11.370/2009 e Decreto Estadual nº 17.972/2017) exige cumulativamente avaliação de desempenho anual e o interstício de 6 (seis) anos de efetivo exercício na classe para ascensão. 5. O ingresso do impetrante ocorreu em agosto de 2016 na Classe III, sendo promovido à Classe II em agosto de 2023, com efeitos financeiros a partir de março do mesmo ano, em conformidade com o certame referente a 2022. 6. A Lei Estadual nº 14.565/2023 não criou modalidade autônoma de promoção cumulativa, mas apenas flexibilizou excepcionalmente o requisito de interstício para a promoção do ano de 2023, com efeitos financeiros projetados para 2024. 7. Inviável a tese de promoção imediata para a Classe I, pois o impetrante ainda não cumpriu o interstício de 6 anos na Classe II. IV. DISPOSITIVO: 8. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8045077-75.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante VITOR CARVALHO REGO e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a prejudicial de mérito da decadência e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA